Tribunal: TJDFT
Processo: 0734077-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. VEÍCULOS. CONSTRIÇÕES ANTERIORES. IMPEDIMENTO DE NOVA PENHORA. INEXISTÊNCIA.

1. A existência de outras constrições, oriundas de autos diversos, sobre os bens indicados à penhora pelo credor não impede que seja realizado novo registro de penhora (artigo 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

2. Recurso conhecido e provido.